Tribunal: TJDFT
Processo: 0740849-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740849-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEFANY VIANA PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A agravante, por meio da petição de Id 43149693, requer a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação de tutela de urgência. Destaca que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário do TJDFT – NATJUS, após analisar o quadro clínico da parte agravante, o seu histórico terapêutico e os riscos que permeiam a não realização do tratamento, considerou a demanda justificada com ressalvas. Salienta que a existência de poucos estudos e de baixa qualidade metodológica que mostram benefícios do uso de rituximabe para o caso em tela, como mencionado pela equipe técnica do NATJUS, não pode desconsiderar que a encefalite autoimune é uma patologia grave e rara, de modo que não há estudos controlados e randomizados sobre qualquer agente terapêutico em pacientes que apresentam essa doença, o que impede a conclusão de que o medicamento não seja benéfico para o tratamento da moléstia. Defende a existência de evidências científicas, embora escassas, que demonstram a eficácia e a segurança do tratamento para a condição clínica da agravante. Sustenta que o relatório médico complementar da médica assistente confirma a eficácia do uso do medicamento para a agravante e esclarece sobre as consequências gravosas da sua não utilização no tratamento ou mesmo da demora no fornecimento deste. Tece considerações sobre a utilização de medicação off label e insiste que há evidências do risco ao resultado útil do processo, vez que o tratamento proposto pela médica assistente, é sensível ao tempo – time sensitive - , e seu adiamento constante pode ocasionar danos graves e irreparáveis à requerente, configurando, ainda, perigo de dano suficiente para a concessão da antecipação de tutela requerida. Requer, assim, a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento RITUXIMABE. É a síntese do que interessa. DECIDO. Em que pese as sensíveis razões trazidas no bojo do pedido de reconsideração, entendo que, por ora, a decisão de indeferimento da tutela recursal deve ser mantida. Compulsando a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS, tem-se que a demanda foi considerada justificada com ressalvas, o que, a meu ver, obsta a imediata concessão da tutela para fins de fornecimento do medicamento. Consoante assentado na Nota Técnica, ao final, in verbis: “As ressalvas se devem pelos seguintes motivos: o uso off label do rituximabe para a patologia da requerente, ou seja, não previsto em bula aprovada pela ANVISA e a existência de poucos estudos e de baixa qualidade metodológica que mostram benefícios do uso de rituximabe para o caso em tela, levando-se em conta a raridade da doença." Não se olvida que a existência de poucos estudos com a utilização da medicação requerida, para fins de comprovação de sua eficácia, se deve ao fato de se cuidar de enfermidade rara. Porém, também restou assentado pelo NATJUS que a demanda não se inclui naquelas consideradas urgentes ou emergenciais, que exigem imediata solução. Na verdade, a situação da agravante restou classificada como sensível ao tempo ou time-sensitive, impondo, por certo, uma decisão breve a respeito do fornecimento da medicação para não se retardar excessivamente o tratamento proposto pela médica assistente, evitando danos à recorrente. Contudo, essa classificação, por si só, não é suficiente para autorizar a imediata concessão da tutela de urgência, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório para uma reanálise do pedido. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Aguarde-se o prazo para resposta ao agravo e, após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, como determinado na decisão de Id 41874147. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator